Tribunal: TJDFT
Processo: 0739460-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATRASO NA ENTREGA DE CNH. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais em razão de atraso na entrega de CNH definitiva. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade Civil do Estado. Falta do serviço. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (CF art. 37, § 6o. I). Não é necessário individualizar a culpa, que deve ser atribuída ao serviço público de forma genérica (RE 382054- RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 03/08/2004). Resta saber se houve, de fato, a falta do serviço. Os documentos juntados ao processo demonstram que a autora realizou o pagamento de taxa para emissão de CNH definitiva em 18/08/2020 (ID. 31085324), bem como que apenas recebeu a sua Carteira Nacional de Habilitação pouco mais de um ano depois (17/09/2021), mesmo após ter entrado em contato com o DETRAN e ouvidoria (IDs. 31085323, 31085325). Em sede de contestação, não foi declinado qualquer motivo justo para o atraso de mais de um ano na entrega da CNH definitiva da autora. Ainda que tenha havido incorreção no cadastro da autora em razão da incompatibilidade de número de RG com registro BIN, tal fato não pode ser imputado à autora que já tinha em mãos, inclusive, sua permissão para dirigir com os dados corretos, mas sim ao órgão de trânsito e à sua demora para resolução do problema, cuja resolução se deu apenas após o seu acionamento judicial. Demonstrado, pois, o fato do serviço.
4 – Responsabilidade Civil. Danos morais. A demora de um ano e um mês para expedição de CNH definitiva, mesmo após o pagamento de taxa para a sua emissão, a busca e incerteza da autora em relação ao seu documento, violam os seus direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), de modo a gerar dano moral indenizável. 5 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Para situações de danos morais decorrentes de demora na expedição de CNH as Turmas tem fixado indenização com média de R$ 3.000,00 (Acórdão 1346144, 07431888420208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021). Para a segunda fase, destaca-se o tempo de atraso na expedição da CNH definitiva da autora, que demorou um ano e um mês para ser entregue após o pagamento da taxa para emissão da CNH. Fixa-se, pois, o valor da indenização em R$ 3.000,00, quantia que cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
6 – Juros. Correção monetária. Por se tratar de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação. A correção monetária incide desde a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ. Sentença que se reforma para o fim de julgar procedente o pedido da autora e condenar o réu ao pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L